Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADAS AS OMISSÕES ALEGADAS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS: OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS: OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONFORME A REDAÇÃO dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, convertida em Lei 14.186/2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.
I. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes, que sustentam a existência de omissões da decisão colegiada. A requerente afirma que não teria sido apreciado o indeferimento da assistência judiciária gratuita à empresa que, por seu turno, afirma que o decisum revisto nada teria mencionado acerca da “exigibilidade suspensa até 31 de dezembro de 2022, nos termos da MP 1036, ou até 31 de dezembro de 2021, nos termos inicialmente requeridos, sem qualquer fluência de juros desde o desembolso”.
II. Acolhidos, em parte, os embargos da parte requerente.
A. Constatada a omissão no acórdão originário, o qual deixou de consignar os fundamentos do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente.
B. No ponto, os documentos colacionados pela recorrente, aliados aos notórios reflexos econômicos da pandemia de COVID – 19 no setor de festas, se revelam suficientes, por ora, à demonstração dos requisitos à concessão da benesse (insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões).
C. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
D. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
E. Forte nesses fundamentos, rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões.
III. Acolhidos os embargos da parte requerida.
A. Constatada a omissão/contradição acerca do prazo para restituição dos valores, notadamente em razão do fundamento legal do acórdão originário (item I da ementa originária).
B. Conquanto não se altere a conclusão jurídica de rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante, registra-se, outrossim, que a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, convertida em Lei 14.186/2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20).
C. Por conseguinte, acolhem-se os embargos da requerida para sanar a referida omissão, passando a decisão colegiada (acordão 1347403) a constar nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FESTA DE DEBUTANTE. CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DO EVENTO OU DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.046/20 (COM REDAÇÃO DADA PELA MP 1.036/2021 – LEI 14.186/2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o). II. Posteriormente, a Medida Provisória no 1.036, de 2021, convertida em Lei 14.186/2021, conferiu nova redação ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20, para estabelecer que a restituição dos valores, caso devida, deverá ser efetivada até 31.12.2022. III. No caso concreto (festa de quinze anos da filha da requerente, que seria realizada em 10.4.2020), ainda que a recorrente tivesse apresentado as opções constantes na legislação de regência (remarcação do evento, ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento à aquisição de outros serviços), não merece prosperar o pleito recursal, pois se trataria de solenidade específica à festa de debutante, a qual teria perdido, por assim dizer, o objeto. IV. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades da festa de quinze anos (referentes à idade específica na vida da filha da requerente) inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores. V. Outrossim, a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022. VI. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para alterar o prazo ao cumprimento da obrigação à restituição dos valores, que deverá ocorrer até 31.12.2022. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
IV. Embargos declaratórios de ambas as partes conhecidos. Parcialmente acolhidos os da requerente, para indicar os fundamentos ao deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, conforme itens II, “A” a “E” da presente ementa. Acolhidos os da parte requerida, para dar parcial provimento ao recurso, nos moldes dos itens III, “A” a “C” da ementa supracitada.